Tribunal: STF
Processo: HC 230677
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ART. 186, § 1º, C/C O ART. 183, § 1º, AMBOS DO CPC: APLICAÇÃO ANALÓGICA, COM BASE NO ART. 3º DO CPP. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a intimação da Defensoria Pública da União se aperfeiçoa com a remessa dos autos à instituição.



    3. A intimação pessoal da Defensoria Pública da União, por meio eletrônico, é a regra nos Tribunais Superiores e, além de não perder o seu caráter pessoal, propicia uma maior agilidade nas comunicações dirigidas à instituição e, por conseguinte, celeridade processual.



    4. Nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, admite-se a aplicação analógica de regras contidas no Código de Processo Civil no âmbito processual penal.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.